Tribunal: TJDFT
Processo: 0743049-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada, evidenciada a gravidade concreta das condutas delituosas, bem como, circunstância pessoal desfavorável do paciente, que responde a outra ação penal por porte ilegal de arma de fogo.

2. Não se verifica excesso de prazo se a demora no trâmite processual não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em razão da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados, bem como em face da quantidade de testemunhas, além da dificuldade na produção das provas.

3. Ordem conhecida e denegada.